Tribunal: TJDFT
Processo: 0743507-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. Somente o vício interno, ou seja, inserido no julgamento do recurso interposto, pode ser questionado pela estreita via dos aclaratórios.
3. No caso concreto, o acórdão enfrentou as questões necessárias ao julgamento, de forma fundamentada, emitindo juízo de valor sobre os pontos e documentos relevantes para o julgamento da matéria devolvida no agravo de instrumento.
4. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda haver vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
5. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.